Tribunal: TJDFT
Processo: 0745532-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745532-38.2020.8.07.0016 RECORRENTE: SAMUEL JOHN OCTAVIO HOLCOMB PINHEIRO GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA E DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. AMEAÇA NA MODALIDADE INDIRETA CONFIGURADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MPDFT PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. O delito de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração, basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido. 3. Configura-se a ameaça indireta quando, embora dirigida ao sujeito passivo, o mal não recaia sobre a sua pessoa ou o seu patrimônio, mas, sim, no de terceiros que lhe são próximos, geralmente por uma relação de afeto. 4.O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. 5. Apelos conhecidos. Recurso defensivo desprovido. Recurso do MPDFT parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, afirmando que o acórdão não avaliou a conduta narrada na denúncia de forma correlata ao tipo penal imputado ao insurgente, violando-se o princípio da correlação; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que o juízo de condenação não foi realizado considerando todas as provas produzidas nos autos, contrariando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a absolvição e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização imposta ao insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 147 do Código Penal, em relação à suposta violação ao princípio da correlação, porque o acórdão rechaçado não apreciou a questão, estando ausente o requisito do prequestionamento. Com efeito, segundo a Corte Superior, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise” (AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020